Tribunal: TJES
Processo: 0000395-03.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000395-03.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISILTON JUNIOR ANDRADE ROOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000395-03.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISILTON JUNIOR ANDRADE ROOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 44 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

29 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000395-03.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISILTON JUNIOR ANDRADE ROOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 13 (treze) de abril de 2022, Policiais Militares encontraram, em poder do apelante, 68 (sessenta e oito) pedras de “crack” para comercialização.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, a defesa sustenta a ausência de provas acerca da finalidade do comércio dos entorpecentes ilícitos encontrados, razão pela qual almeja a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal.

No entanto, conforme bem apontado pelo Magistrado sentenciante, o próprio apelante confessou em juízo que as drogas encontradas não se destinavam apenas para consumo próprio:

(...) o réu confessou a prática do depósito e transporte de drogas não somente para uso próprio, bem como indica ainda que a venda de drogas era o seu único meio de subsistência, indicando circunstâncias tais, sob a forma de como acondicionava os entorpecentes, a existência de dívidas de drogas e o valor que ele vendia cada pedra de crack. O comportamento do réu de trazer a justiça é um demonstrativo de seu arrependimento e por essa razão seu comportamento de declarar a verdade será considerado para fins de fixação da pena. No entanto, não foge a verdade no sentido de que, incabível neste processo reconhecer que o réu estava na posse da droga na condição de usuário, embora seja usuário conforme sua declaração desde os 16 (dezesseis) anos de idade, o próprio réu declara que há um ano vem promovendo o comércio ilícito de substância entorpecente (...)

Cumpre, ainda, salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada, no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo”, do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei antidrogas.

Da mesma forma, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, ante à ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Por derradeiro, a defesa almeja a revogação da prisão preventiva, contudo, melhor sorte não lhe assiste, tendo em vista que entendo persistirem os requisitos autorizadores da medida, especialmente diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante a instrução.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

29 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.